Tribunal: STF
Processo: AI 608235
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. RECURSO
   INFUNDADO. MULTA.
I - A apreciação do recurso extraordinário
   demanda o reexame de matéria de fático-probatória, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
II - Aplicação de multa.
III -
   Agravo regimental improvido.